Tribunal: TJPA
Processo: 0016505-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016505-02.2019.8.14.0401

APELANTE: ADELSON SERGIO SANTOS DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, §4º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO QUALIFICADO). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ACOLHIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DA SUBTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Adelson Sergio Santos do Espírito Santo
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal à sanção de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 30 (trinta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos; com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e/ou atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia reforma da dosimetria basilar do recorrente, para próxima do mínimo legal (Num. 18753816 - Págs. 1 a 10).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença impugnada (Num. 18753819 - Págs. 1 a 8).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 20755702 - Págs. 1 a 11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E/OU
ATIPICIDADE DA CONDUTA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 18753801 - Págs. 4 a 6):

A materialidade está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial de (ID 35092575 – Pág. 03), bem como pelo Auto de Apreensão e Exibição do Objeto de (ID 35092577 – Pág. 03), assim como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

(...)

Da Autoria. Quanto à autoria, a declaração testemunhal prestada em Juízo e as demais provas presentes nos autos, não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, deve ser imputada ao réu ADELSON SÉRGIO SANTOS DO ESPÍRITO SANTO.

A prova testemunhal é farta, robusta e irrepreensível para apontar a autoria delitiva na pessoa do denunciado.

A testemunha Everaldo Saldanha Braga, policial militar da reserva, disse que no dia do fato estava realizando rondas, realizadas naquela área com o intuito de conter o furto de cabos de energia elétrica e de telefonia. Que durante as rondas, a guarnição se deparou com os acusados que estavam de posse de alguns cabos e com isso realizaram sua abordagem. Que durante a abordagem os acusados afirmaram que venderiam os cabos para então comparem entorpecente para consumo pessoal. Que no local onde os acusados foram abordados, a prática do crime de furto de fios elétricos e de telefonia é costumeira. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido e como uma das pessoas conhecidas na área onde ocorreu o flagrante por ser costumaz na prática de crimes desta natureza.

Em fase de interrogatório o acusado ADELSON SÉRGIO SANTOS DO ESPÍRITO SANTO, negou a acusação, alegando estava andando com Davi pela Avenida nove de janeiro quando viram os cabos jogados no chão, então os recolheram para vendê-los. Que após recolherem, saíram caminhando e em um dado momento, foram abordados por uma guarnição que os questionou sobre a origem dos fios. Que após explicarem como conseguiram os fios, a guarnição fez com que eles voltassem ao local onde encontraram os fios e subissem no poste e cortassem mais fios e após isso os conduziram para a delegacia e realizaram sua prisão em flagrante. Que o acusado Davi foi o único que subiu no poste como os policiais solicitaram.

Em análise à prova testemunhal colhida em instrução processual judicializada, verifico não restar qualquer dúvida de que o Réu, com o dolo de subtrair para si a res furtiva agiu em conjunto de vontade com o denunciado Davi Mateus Alves Martins para ambos subtraíssem para si os cabos telefônicos pertencentes à vítima, o que lhe acarretou em grande prejuízo, tendo em vista a subtração dos cabos ter levado ao desligamento da rede e consequente interrupção dos serviços aos clientes da vítima os quais não se pôde contabilizar.

Desta feita, os elementos probatórios carreados ao bojo dos autos são suficientes para fazer recair sobre as pessoas do Denunciado a autoria e a responsabilidade penal pela conduta descrita na peça inicial, mormente porque a prova testemunhal é inequívoca e se harmoniza com a versão apresentada em sede policial. Além disso, não há nos autos qualquer indício de que a testemunha tenha qualquer ligação com o acusado para que venha perante este juízo com o intuito de prejudicá-la, pelo que seu relato se mostra firme e harmonioso com os demais meios de provas presentes nos autos desde processo, os quais apontam que o acusado realmente praticou o tipo penal aqui em epígrafe.

Como se vê, as declarações prestadas pela testemunha que prestou depoimento perante este Juízo, bem como as demais provas produzidas nos autos deste processo, são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado ADELSON SÉRGIO SANTOS DO ESPÍRITO SANTO, não havendo, portanto, como acolher a tese pleiteada pela Defesa de Absolvição por insuficiência probatória.

Da qualificadora do artigo 155, §4º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Do concurso de duas ou mais pessoas:

O depoimento testemunhal colhido durante a instrução processual, bem como pelo próprio interrogatório do acusado, confirma que o crime foi praticado pelos denunciados que agiram em comunhão de vontade, com a finalidade de subtrair para si coisa alheia móvel, haja vista que ambos foram capturados enquanto estavam de posse dos cabos telefônicos pertencentes à vítima. Ademais, segundo a testemunha, no momento da abordagem policial, os acusados afirmaram que juntos praticaram o crime com o intuito de vender os cabos telefônicos para obter dinheiro para o consumo de entorpecentes. Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de furto qualificado pelo acusado ADELSON SÉRGIO SANTOS DO ESPÍRITO SANTO, tudo mediante as provas presentes nos autos.

(...)<sic>

Constato, assim, que a magistrada
a quo
formou seu convencimento pela condenação do apelante, baseada no boletim de ocorrência (Num. 18753675 - Pág. 3), auto de apresentação e apreensão de objeto (Num. 18753677 - Pág. 3); Auto de entrega (Num. 18753678 - Pág. 2); Laudo da faca (Num. 18753703 - Pág. 5); e no depoimento judicial da testemunha Everaldo Saldanha Braga (mídia na Num.18753760).

Embora devidamente caracterizada a materialidade delitiva do crime de furto dos cabos telefônicos. Do mesmo modo não ocorreu em relação à autoria delitiva, data máxima vênia.

Ora, não há provas concretas de que foi o réu foi o autor da subtração do referido bem. A testemunha Everaldo, tanto extrajudicialmente (Num. 18753675 - Pág. 5) quanto me juízo (mídia na Num.18753760), narrou que apenas flagrou o réu, e o corréu, na posse do referido bem, não tendo visto quem efetivamente o subtraiu do porte. O réu, em seu interrogatório judicial, nega a prática do delito de furto, confirmando apenas que se apropriou dos fios os quais estavam já cortados em via pública (mídia de num. 18753761).

Nesse contexto, observo que a acusação não comprovou, sem qualquer dúvida, que o ora recorrente tenha praticado o crime pelo qual foi denunciado, apresentando, apenas, indícios e deduções.

Para que se tenha uma condenação, é indispensável que se chegue a um juízo de certeza, o que não ocorreu no presente caso, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Acerca do tema, assim dispõe a doutrina:

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.

(Código de processo penal comentado/ Guilherme de Souza Nucci. – 13. Ed. Ver. E ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014, página 796)

Para mais fundamentar:

PENAL. APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. 1. A materialidade do delito está demonstrada no auto de apresentação e apreensão de p. 21 e no termo de restituição de p. 22. A autoria delitiva, contudo, não restou comprovada. 2. A acusação não comprovou, sem qualquer dúvida, que João Paulo dos Santos Silva tenha praticado o crime pelo qual foi denunciado, apresentando, apenas, indícios. 3. Para que se tenha uma condenação, é indispensável que se chegue a um juízo de certeza, o que não ocorreu no presente caso. Logo, diante do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer o apelo para lhe negar provimento; nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 07 de dezembro de 2021. DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora

(TJ-CE - APR: 00148276820128060158 CE 0014827-68.2012.8.06.0158, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 07/12/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2021)

ABSOLVIÇÃO.
IN DUBIO PRO REO. 1. Verificando que a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que o processado praticou o delito narrado na denúncia, imperiosa a sua absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo, exegese do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso conhecido e provido.

(TJGO, Apelação (CPP e L.E) 0398450-19.2016.8.09.0065, Rel. Des(a). J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 17/07/2020, DJe de 17/07/2020)

Por fim destaco que não há como realizar a desclassificação para o delito de apropriação de coisa achada, pois os fios foram apreendidos com o réu antes do decurso de 15 dias, em que possível a entrega à autoridade competente, não sendo possível,
in casu
, atribuir ao agente o ânimo de assenhoramento definitivo (
animus rem sibi habendi
), de forma que a conduta é atípica (TJ-MG - APR: 00000182820228130417, Relator: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/09/2023, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/09/2023).

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação,
para absolver o apelante Adelson Sergio Santos do Espírito Santo, com fulcro no art.386, inciso VII, do CPP

É o voto.

Belém, 04/09/2024